Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão de ID 156048979, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714675-32.2022.8.07.0018, instaurado por MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, ora agravada. Os pedidos formulados neste Agravo de Instrumento visaram à suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença de origem em virtude da propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949 e da probabilidade, segundo a agravante, de sua procedência. Ocorre que o julgamento da citada Ação de Controle Concentrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF foi encerrado em 1o/9/2023, com a seguinte conclusão[1]: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Diante desse cenário, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a respeito da possível perda do objeto em relação ao presente recurso e ao Agravo Interno interposto e, consequentemente, da subsistência do seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534. Acesso em: 12 set. 2023.